Tribunal: TJDFT
Processo: 0708893-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708893-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYUME SUMIHARA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MAYARA RAISSA ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. D E S P A C H O Chamo o feito a ordem. O agravo foi interposto para reformar a decisão que indeferiu a penhora do faturamento, diante da falta de maiores informações sobre o funcionamento da empresa cuja penhora se busca (ID 227684174). A agravante também agravou pedindo SISBAJUD reiterado por 60 dias, e a penhora dos direitos possessórios de imóvel da primeira agravada. Os pedidos de SISBAJUD reiterado e de penhora de direitos possessórios foram apreciados na decisão do ID 225553639, com embargos de declaração julgados no ID 226620936, pedidos que tiveram o prazo para agravo de instrumento encerrado em 7 de março de 2025, antes da distribuição do presente agravo, ocorrida em 12 de março de 2025. Assim, considerando o preceituado nos artigos 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar à agravante se manifestar, caso queira, sobre a questão acima, sob penha de não conhecimento do recurso em relação aos pedidos de SISBAJUD reiterado e de penhora de direitos possessórios. Para os esclarecimentos, fixo o prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator